Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736150-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LILIAN ALVES DE CAMARGOS AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, a agravante não formulou pedido liminar, tendo sido determinada a intimação do agravado para responder ao recurso. Posteriormente, a agravante pediu a atribuição de efeito suspensivo. Os autos vieram conclusos para análise do pedido, na qualidade de relator eventual. Relatados, decido. Não há nos autos elementos que autorizem a análise do pedido neste momento processual. A agravante não relatou nenhuma situação de urgência ou ainda a existência de risco ao resultado útil do processo de forma que não se possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, destacando que o prazo para a apresentação de resposta ao recurso findará em 06/12/2022. Ademais, não é cabível a emenda ou a complementação do recurso, pois o direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais ( AgInt no RMS 53.249/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017). Não há dúvida sobre a possibilidade de serem sanados eventuais vícios existentes no recurso, conforme autoriza o art. 932, do CPC; porém, essa faculdade não se confunde com a emenda das razões recursais para a inclusão de argumento ou pedido não formulado no tempo oportuno Ante o exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual